Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-32.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703487-32.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CLARICE SILVA DOS SANTOS DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO. REGISTRO. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. REGISTRO NO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NÃO REALIZADA PELA ADQUIRENTE. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Comprovado que o veículo continua em nome do vendedor, o proprietário anterior, não há óbice à busca e apreensão ou a outra ação equivalente contra a devedora e possuidora fiduciária atual, que tinha o dever legal e contratual de efetuar a transferência para o seu nome, quando seria anotado, pelo DETRAN-DF, o gravame constante do Sistema Nacional de Gravames (SNG). A omissão própria, por negligência ou por má-fé do adquirente e devedor do financiamento contratado para aquisição do veículo não pode beneficiá-lo. 2. O Sistema Nacional de Gravames (SNG) é uma base de dados privada, originariamente criada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP), incorporada à Bolsa de Valores (BM&amp;F-Bovespa, atual [B]3. O SNG é o registrador das instituições financeiras, sem que o registro nessa base de dados gere a transferência de propriedade, com anotação do gravame na matrícula do veículo mantida pelos órgãos de trânsito. 3. No Distrito Federal o registro dos contratos com garantia de alienação fiduciária em financiamentos, consórcios, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor é feito pelo DETRAN-DF, no emplacamento. No caso de gravame em operação com veículo usado, o registro é feito por ocasião da transferência de propriedade, nas duas hipóteses mediante pagamento de taxas legais. 4. O registro do contrato no DETRAN-DF dá ao credor a segurança e efetividade da garantia. Mutatis mutandis, é o que ocorre com o registro de escritura de imóveis em cartório. Quem não registra não é dono, diz um velho adágio registral, que serve às obrigações garantidas por veículo automotor. 5. O registro do gravame no DETRAN-DF também confere garantia jurídica a terceiro de boa-fé, que compra o veículo após o contrato que originou o gravame, sem sabê-lo, por falta de registro no órgão encarregado de dar publicidade a essa informação. 6. A obrigação de transferência do veículo, prevista em lei, é do seu adquirente, que seria, por uma omissão própria, por negligência ou por má-fé, beneficiado pela inviabilização da busca e apreensão nos casos em que não realizou e transferência e, por consequência, não registrou o gravame no órgão de trânsito. 7. O registro do contrato no Sistema Nacional de Gravames (SNG) autoriza, excepcionalmente, a busca e apreensão sem apresentação de Documento Único de Transferência (DUT), Certificado de Registro de Veículos (CRV) ou Certificado de Licenciamento Anual (CLA), ficando o credor (instituição financeira ou não) responsável pelas consequências de eventuais embargos de terceiro de boa-fé que tenha adquirido o veículo sem ciência de que, em operação anterior, o bem foi objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, ao qual não se deu a devida publicidade. No caso concreto, essa questão sequer tem relevância porque o veículo continua em nome da empresa vendedora, a proprietária anterior, estando demonstrado que não houve, por omissão da apelada, a transferência obrigatória, prevista em lei. 8. É possível prosseguir com a ação de busca e apreensão de veículo ofertado em garantia de contrato de mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária quando há elementos documentais que corroboram a aquisição do bem pelo devedor, que não providenciou a transferência de propriedade perante o DETRAN-DF, constituindo mera irregularidade administrativa passível de autuação pelo órgão de trânsito. 9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 51148633): sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I). 2. Sucumbência: Custas processuais pela parte autora. Sem honorários advocatícios. 3. Apelante/autor: Banco Pan S.A. 4. Apelado/réu: Clarice Silva dos Santos 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo marca CHEVROLET, modelo CLASSIC LS, chassi n.o 9BGSU19F0BB269402, ano de fabricação 2011 e modelo 2011, cor PRETA, placa JIA1291, renavam 00307342239. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento para aquisição de bens no n. 092078902, firmado em 8/6/2022. Veículo gravado do ônus da propriedade privada, celebrado em 8/6/2022. Data do ajuizamento: 16/4/2023. Valor da causa: R$ 29.820,99. 6. Razões da apelação (ID no 51148634): a) alega aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito; b) defende que o fato de o veículo estar em nome de terceiro não afasta a responsabilidade contratual do devedor; c) aponta estarem presentes os requisitos para ação de busca e apreensão; d) sustenta ser obrigação do adquirente transferir o veículo para o seu nome (CTB, art. 123); e e) destaca haver interesse processual ante a ausência de pagamento das parcelas do contrato. 7. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento. 8. Preparo recolhido (IDs no 51148636 e no 51148637). 9. Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. Antes de analisar a liminar de busca e apreensão, o Juízo de origem determinou que fosse juntado conta a base de dados do DETRAN afim de comprovar o registro/gravame no nome da parte requeria (ID no 51148617). 15. Em resposta, o autor atendeu a determinação para alteração do pedido e juntou a consulta à base de dados do DETRAN (ID no 51148619, no 51148620 e no 51148621). 16. Em razão de o veículo estar registrado em nome de terceiro estranho ao processo, foi concedido prazo de 15 dias, para o autor cumprir a emenda (ID no 51148622). 17. O autor informou que a transferência do veículo é responsabilidade da compradora. Informa que tentou fazer o gravame, não sendo possível o lançamento de forma definitiva, em razão da não transferência do bem. Requereu o prosseguimento do feito (ID no 51148624). Juntou consulta SNG com informação sobre o gravame de alienação fiduciária do contrato (ID no 51148625). 18. Nova determinação de emenda para que o autor juntar “algum documento que indique a posse do requerido ao tempo em que a alienação fiduciária foi celebrada, como contrato de compra e venda, procuração com poderes, DUT, entre outros” (ID no 51148626). 19. O autor esclareceu que a propriedade do veículo ocorreu no momento da tradição, independente de regularização perante o DETRAN (ID no 51148628). 20. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 51148633). 21. Embora o Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o) não exija a apresentação do CRLV do veículo para a propositura da ação de busca e apreensão (TJDFT Acórdãos no 1204998 e no 1192185), a propriedade fiduciária constitui-se com o registro do gravame no DETRAN (CC, art. 1361, § 1o c/c CTB, art. 129-B). 22. O apelante demonstrou a relação contratual com o apelado (cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia, ID no 51148609, pág. 7-16; Proposta de adesão - Pan Protege Proteção Financeira ID no 51148609, pág. 17-21; Proposta de adesão PAN RCFV - Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos, ID no 51148609, pág. 22-26; Termo de avaliação do veículo, ID no 51148609, pág. 1-4; Custo efetivo total proposta 092078902, ID no 51148609, pág. 5-6; CRLV digital ID no 51148609, pág. 30; Cédula de crédito bancário, ID no 51148609, pág. 31-40; e demonstrativo de débito, ID no 51148611) e a existência de mora (notificação extrajudicial, ID no 51148610, pág. 1-3, encaminhada para o endereço do contrato). Comprovou, igualmente, o registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito, conforme consulta realizada em 2/4/2023, pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo (ID no 51148612). 23. O Sistema Nacional de Gravames (SNG) é uma base de dados privada, originariamente criada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP) que se incorporou à Bolsa de Valores (BM&amp;F-Bovespa), atualmente denominada [B]3. O SNG é o registrador das instituições financeiras, sem que o registro nessa base gere a anotação do gravame na matrícula do veículo. 24. No Distrito Federal, o registro dos contratos com garantia de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor é feito pelo próprio DETRAN-DF, no emplacamento. No caso de veículo usado, o registro do gravame é feito por ocasião da transferência de propriedade, mediante cobrança de taxa específica. 25. A transferência no DETRAN-DF, por ser obrigação do devedor, não impede o credor de perseguir o crédito. O registro do contrato no DETRAN é condição obrigatória para a constituição da propriedade fiduciária e outras garantias sobre veículos automotores e dá ao credor a segurança e efetividade da garantia. 26. Mutatis mutandis, é o que ocorre com o registro de escritura de imóveis em cartório. Quem não registra não é dono, diz um velho adágio registral, que também serve aos veículos automotores. O registro do gravame no DETRAN também dá garantia jurídica a terceiro de boa-fé que compra veículo após a celebração do contrato que originou o gravame, sem sabê-lo. 27. Extrai-se da documentação apresentada que o apelado adquiriu o bem de revendedora de veículos usados (MHF Comércio de Veículos Ltda – ID no 51148609, pág. 32) e deixou de providenciar a transferência perante o DETRAN-DF, motivo pelo qual permaneceu em nome do proprietário anterior: Felipe Sales Pereira – ID no 51148609, pág. 30. Essa conduta é mera irregularidade administrativa, passível de autuação por parte do órgão de trânsito. 28. Vale ressaltar que, embora a apelada não tenha efetuado a transferência do veículo, em consulta ao sistema do DETRAN-DF (https://portal.detran.df.gov.br/#/servicos/detran-digital/veiculos/consulta/sng), consta o gravame regularmente anotado no SNG em seu nome (ID no 51148612). 29. A compradora (a apelada) não cumpriu sua obrigação de efetuar a transferência. Evidente que não pode ser beneficiado pela própria torpeza. 30. Essas questões denotam o preenchimento dos pressupostos necessários para autorizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Precedente da minha relatoria: Acórdão no 1605486, 07189205020218070009, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. 31. Casso a sentença. 32. Informações complementares: ação proposta em 16/4/2023; valor da causa R$ 29.820,99; sentença proferida em 22/7/2023; sem honorários advocatícios; custas pela parte autora. DISPOSITIVO 33. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da ação proposta, independente de apresentação de qualquer outro documento (DUT, CRV, CRLV etc.). 34. Ante o êxito recursal e a ausência de fixação na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais. 35. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 36. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 37. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 30 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro